Tribunal: TJMT
Processo: 1030632-63.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030632-63.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDAURA APARECIDA JORDAO - CPF: 530.817.499-72 (RECORRIDO), JULIANA SABINO DOS SANTOS LOPES - CPF: 041.741.651-22 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), LINDAURA APARECIDA JORDAO - CPF: 530.817.499-72 (RECORRENTE), JULIANA SABINO DOS SANTOS LOPES - CPF: 041.741.651-22 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno e Agravo em Recurso Extraordinário nº
1030632-63.2024.8.11.0003
.

Origem:
Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Agravante: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Agravada:
LINDAURA APARECIDA JORDÃO
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 800 E 660 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Presidência de Turma Recursal que negou seguimento e inadmitiu recurso extraordinário, em demanda indenizatória por danos materiais decorrentes de acidente em rodovia, na qual concessionária foi condenada ao ressarcimento dos prejuízos causados por objeto na pista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário demonstra, de forma concreta, a repercussão geral apta a superar a presunção aplicável aos feitos oriundos dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se há violação direta à Constituição ou se a controvérsia demanda reexame de matéria fático-probatória e análise de normas infraconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF estabelece, no Tema 800, presunção de inexistência de repercussão geral em causas oriundas dos Juizados Especiais, exigindo demonstração concreta da relevância da matéria.

A parte recorrente não apresenta elementos específicos capazes de evidenciar transcendência econômica, social ou jurídica, limitando-se a alegações genéricas.

A alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa configura, quando dependente de análise de legislação infraconstitucional, ofensa reflexa à Constituição, conforme Tema 660 do STF.

A controvérsia acerca da responsabilidade da concessionária e da fiscalização da rodovia envolve reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

A decisão agravada aplica corretamente a jurisprudência consolidada do STF ao negar seguimento e inadmitir o recurso extraordinário.

A decisão de inadmissibilidade possui natureza mista, sendo cabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para apreciação pelo Tribunal Superior, nos termos do art. 1.042 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A admissibilidade de recurso extraordinário oriundo de Juizado Especial exige demonstração concreta de repercussão geral, não suprida por alegações genéricas. 2. A alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando dependente de interpretação de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição. 3. O reexame de matéria fático-probatória é inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. A decisão que aplica os Temas 800 e 660 do STF deve ser mantida na ausência de distinção relevante.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º, e art. 102, § 3º; CPC, arts. 1.021, 1.030, § 2º, 1.035, § 2º, e 1.042; Lei nº 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 835.833 (Tema 800); STF, ARE 748.371 (Tema 660); STF, Súmula 279; TJMT, N.U 1013552-09.2023.8.11.0040, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 08/09/2025; TJMT, N.U 1001630-39.2024.8.11.0006, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 08/09/2025.

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) contra a decisão da Presidência desta Turma Recursal, que negou seguimento e inadmitiu o Recurso Extraordinário por ela aviado.

A demanda originária versa sobre a responsabilidade civil da concessionária por acidente de trânsito. A recorrida narrou que, ao trafegar pela BR-364, colidiu com um objeto cortante na pista. Em razão do impacto, seu veículo sofreu avarias, cujo reparo custou R$ 10.999,00, valor pleiteado a título de ressarcimento por danos materiais.

O Juízo
a quo
julgou o pedido procedente. Inconformada, a concessionária interpôs Recurso Inominado, que teve seu provimento negado monocraticamente. A decisão foi mantida por esta Turma Recursal no julgamento de Agravo Interno.

Contra esse acórdão, a concessionária interpôs Recurso Extraordinário, alegando violação direta ao artigo 37, § 6º, da Constituição. A Presidência desta Turma, contudo, negou seguimento ao recurso com base nos Temas 800 e 660 de Repercussão Geral do STF e, quanto aos demais pontos, inadmitiu-o por demandar reexame de provas (Súmula 279/STF). É contra essa decisão que se insurgem os presentes agravos.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A insurgência volta-se contra a decisão da Presidência desta Turma Recursal que obstou a subida do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.

Analiso-os em conjunto, por economia processual, já que ambos se voltam contra a decisão que obstou a subida do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.

O Agravo Interno ataca a aplicação dos Temas 800 e 660. A recorrente sustenta que a questão constitucional — limites da responsabilidade objetiva do Estado por omissão — possui repercussão geral que transcende o interesse das partes.

A argumentação, contudo, não prospera. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 800 (ARE 835.833), estabeleceu uma presunção de inexistência de repercussão geral para causas dos Juizados Especiais. Para superar essa barreira, a parte deve demonstrar, de forma robusta e concreta, a relevância da questão, o que não ocorreu. A recorrente limitou-se a tecer considerações genéricas sobre a importância do tema, sem apresentar dados que comprovem um impacto social ou econômico que justifique a intervenção da Suprema Corte.

Da mesma forma, a aplicação do Tema 660 (ARE 748.371) mostra-se irretocável. A recorrente alega violação ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que as instâncias ordinárias teriam desconsiderado suas provas. Ocorre que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a alegação de ofensa a tais princípios, quando sua verificação depende da análise de normas infraconstitucionais, configura, no máximo, ofensa reflexa à Constituição. A discussão sobre a eficácia da fiscalização da rodovia é uma típica questão de valoração de prova, matéria de fato, cuja análise se esgota nas instâncias ordinárias.

Assim, a decisão da Presidência, ao aplicar os Temas 660 e 800, apenas seguiu a orientação consolidada da Corte Suprema. O Agravo Interno, por conseguinte, não merece provimento.

Por fim, no tocante ao Agravo em Recurso Extraordinário, verifico que a decisão agravada possui natureza mista, pois, além de aplicar temas de repercussão geral, inadmitiu o recurso por outros fundamentos.

Essa situação atrai a incidência do art. 1.042 do Código de Processo Civil, que estabelece o rito para que o próprio Tribunal Superior analise a correção da decisão de inadmissibilidade.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 800 E 890 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra decisão monocrática que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento a Recurso Extraordinário em Recurso Inominado, sob o fundamento de ausência de repercussão geral e adequação aos Temas 800 e 890 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Recurso Extraordinário, inadmitido na origem, apresenta demonstração suficiente e concreta de repercussão geral apta a superar a presunção de sua inexistência em causas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis, bem como se há ofensa constitucional direta a justificar seu processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 800, estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral em causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis, exigindo demonstração objetiva do prequestionamento e fundamentação concreta sobre a relevância da matéria.

4. O Tema 890 do STF define que alegações de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, legalidade, propriedade e acesso à justiça, quando fundadas em relação contratual, possuem natureza infraconstitucional, não configurando repercussão geral.

5. A controvérsia não ultrapassa os limites do juízo de equidade próprio dos Juizados Especiais e não demonstra interesse que transcenda os limites subjetivos da causa, em conformidade com o art. 1.035, § 2º, do CPC.

6. As alegações da agravante configuram mero inconformismo, não trazendo elementos novos ou específicos capazes de afastar a jurisprudência consolidada do STF nem de autorizar reexame fático-probatório.

7. A decisão monocrática atacada enfrentou integralmente os pontos suscitados, inexistindo omissão, contradição ou inovação jurídica que justificasse sua revisão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A admissão de recurso extraordinário proveniente dos Juizados Especiais Cíveis exige demonstração concreta de repercussão geral, nos termos do Tema 800 do STF. 2. Questões contratuais, ainda que sob alegação de violação a princípios constitucionais, possuem natureza infraconstitucional e não configuram repercussão geral, conforme Tema 890 do STF. 3. O mero inconformismo da parte não autoriza a rediscussão da matéria decidida em consonância com a jurisprudência consolidada do STF.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025, DJe 14.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009; Temas 800 e 890 da Repercussão Geral do STF.”
(N.U 1013552-09.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE FUNDAMENTADA NO ART. 1.030, V, DO CPC. INCABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 800 E 890 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA SÚMULA 279/STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Centro de Educação do Pantanal Ltda. contra decisão monocrática que negou seguimento e inadmitiu Recurso Extraordinário. O agravante sustentou a existência de repercussão geral. O recorrido defendeu a manutenção da decisão agravada e requereu aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC; (ii) verificar se houve demonstração concreta e adequada da repercussão geral para autorizar o seguimento do Recurso Extraordinário em processo oriundo de Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno não é cabível contra decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário fundada exclusivamente no art. 1.030, V, do CPC, sendo adequada a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC.

4. A repercussão geral não pode ser demonstrada por alegações genéricas de transcendência econômica, social ou jurídica, devendo o recorrente indicar elementos concretos que superem a presunção relativa de inexistência de repercussão geral nas causas processadas pelos Juizados Especiais Cíveis, conforme fixado no Tema 800 do STF.

5. A discussão sobre condenação por danos morais decorrente de relação contratual privada possui natureza infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema 890 da repercussão geral e da Súmula 279/STF, que veda o reexame de matéria fática e probatória em sede de Recurso Extraordinário.

6. Inexistindo prova de intuito protelatório, afasta-se a aplicação da multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, sendo cabível apenas o Agravo em Recurso Extraordinário. 2. A demonstração da repercussão geral em causas oriundas de Juizados Especiais Cíveis exige fundamentação concreta e objetiva, não se satisfazendo com alegações genéricas de relevância. 3. Questões decorrentes de relações contratuais privadas configuram matéria infraconstitucional, não ensejando repercussão geral (Tema 890/STF). 4. O reexame do conjunto fático-probatório inviabiliza o Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V e X, 93, IX, 102, III, “a”, e 207; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I e V, §§ 1º e 2º, 1.035, § 2º, e 1.042; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1380633 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.08.2022; STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009 (Tema 890); STF, Temas 800 e 890 da repercussão geral.”
(N.U 1001630-39.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão da Presidência desta Turma Recursal que negou seguimento e inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela concessionária.

Após retorne os autos conclusos a presidência para análise do agravo em recurso extraordinário interposto no id de n.334702393.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026